Tribunal: TCU
Processo: 015.967/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas do exercício de 2008 do Sesc/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos do processo anual de contas da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Piauí - Sesc/PI referente ao exercício de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante e Irlanda Cavalcante de Castro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar-lhes multas individuais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. julgar regulares as contas de Paulo Ivones de Andrade, Odival Neris Machado, Antônio Leite de Carvalho, Paula Maria do Nascimento Mazullo, Gescimar Miranda de Souza, Antônio França da Rocha, Francisco das Chagas Fontenele de Oliveira, Raimundo Nonato Augusto da Paz, Eliel da Rocha Santos, Grigório Cardoso dos Santos, Jairo de Freitas Silva, Maria do Socorro de Moraes Correia, José Duarte Saraiva, Pedro de Oliveira Barbosa, Francisco Carneiro da Cunha Mapurunga e Vicente de Paulo Santos Correia, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Sesc/PI.